Tribunal: TJDFT
Processo: 0019231-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0019231-19.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VASCO TADEU SARAIVA CERQUEIRA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, VASCO TADEU SARAIVA CERQUEIRA, BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O O Banco do Brasil peticionou no ID 28620500 afirmando não ter sido intimado da publicação do acórdão e requerendo que fosse realizada a intimação e consequente reabertura de prazo. Após acionada, a Secretaria certificou no ID 29630905 que o banco requerente foi devidamente intimado, através de expedição eletrônica realizada no dia 8/9/2021, com ciência registrada pelo patrono do banco no dia 9/9/2021. Assim, não há que se falar em irregularidade na intimação, motivo pelo qual indefiro o pedido feito pelo Banco do Brasil. Na mesma oportunidade, considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pelo autor, ora embargante, nos Embargos de Declaração, intimem-se os embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de outubro de 2021 10:46:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador